Tribunal: TJMT
Processo: 1012899-69.2021.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012899-69.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DANILO GABRIEL BISPO DE PINHO - CPF: 067.097.421-80 (RECORRENTE), RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - CPF: 959.309.141-68 (ADVOGADO), IVO DE PAULA RIBEIRO FILHO - CPF: 077.979.707-85 (TERCEIRO INTERESSADO), LIEGER SOARES DA SILVA - CPF: 027.380.091-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 359.467.038-46 (TERCEIRO INTERESSADO), VALQUIRIA DE FATIMA CASTELHANO - CPF: 267.362.898-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 073.328.241-59 (VÍTIMA), DANIEL DA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 359.467.038-46 (TESTEMUNHA), IVO DE PAULA RIBEIRO FILHO - CPF: 077.979.707-85 (TESTEMUNHA), VALQUIRIA DE FATIMA CASTELHANO - CPF: 267.362.898-31 (TESTEMUNHA), DANILO GABRIEL BISPO DE PINHO - CPF: 067.097.421-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. FEMINICÍDIO TENTADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO E EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO DEMONSTRADA. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções dos arts. 121, §2º, VI, c/c § 2º-A, I e art. 14, II, todos do Código Penal. A defesa requer a impronúncia, desclassificação para lesão corporal e exclusão da qualificadora do feminicídio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há elementos probatórios suficientes para sustentar a pronúncia; (ii) se está demonstrada a inexistência de dolo homicida apta a autorizar a desclassificação; e (iii) se a qualificadora do feminicídio deve ser excluída por manifesta improcedência.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sem necessidade de certeza quanto ao dolo ou à dinâmica exata do crime.

4. No caso, há provas da materialidade, consubstanciadas em auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e laudo pericial, bem como indícios suficientes de autoria, especialmente diante da palavra da vítima corroborada por outros elementos.

5. A alegação de ausência de
animus necandi
não se mostra evidente a ponto de justificar a impronúncia ou desclassificação, competindo ao Tribunal do Júri a análise exauriente da intenção do agente.

6. A exclusão da qualificadora do feminicídio somente é possível quando manifestamente improcedente, o que não ocorre no caso concreto, ante a presença de elementos que apontam para o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza. 2. A desclassificação da imputação por tentativa de homicídio para lesão corporal exige prova inequívoca da ausência de
animus necandi
, o que não se verifica nesta fase processual. 3. A exclusão da qualificadora na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri."

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, arts. 121, § 2º, VI, § 2º-A, I, e 14, II; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.840.262/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/6/2020, DJe 10/8/2020; TJMT, N.U 0002101-76.2019.8.11.0029, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 04/11/2024.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: DANILO GABRIEL BISPO DE PINHO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
DANILO GABRIEL BISPO DE PINHO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal nº 1012899-69.2021.8.11.0042, o
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no
artigo 121, §2º, inc. VI (feminicídio) c/c §2°-A, inc. I (violência doméstica) c/c 14, inc. II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais registradas sob o ID 336666045, subscritas pelo Núcleo de Prática Jurídica da FAIPEJUS, o recorrente pleiteia a
impronúncia
, secundada pela
desclassificação
para o delito de
lesão corporal
previsto no art. 129, §9º, do CP, sustentando a ausência de
animus necandi
. S
ubsidiariamente, requer o
decote da qualificadora do feminicídio
, reputando-a manifestamente improcedente.

Contrarrazões são vistas no ID 336666050, por meio das quais o Ministério Público rechaça todas as teses defensivas e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 336666051.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso em sentido estrito, nos termos do parecer de ID 340066852.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 336666046), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir a finalidade colimada, pelo que
CONHEÇO

do recurso manejado pela Defesa, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consta dos autos que, no dia 24/08/2021, por volta das 12h, na Rua 6 de Janeiro, nº 98, Bairro Jardim Leblon, na cidade de Cuiabá/MT, o recorrente

DANILO GABRIEL BISPO DE PINHO
tentou matar a sua então companheira
E. S. de O.
, com apenas 16 (dezesseis) anos de idade à época, somente não conseguindo o seu intento por motivos alheios à sua vontade.

Segundo a exordial acusatória, a vítima e o denunciado moravam juntos há cerca de seis meses e possuíam um filho recém-nascido em comum. Na data dos fatos, por volta das 7h,
DANILO
saiu de casa afirmando que levaria sua mãe no trabalho e logo retornaria. Por volta das 12h, o denunciado retornou à casa bastante alterado, passando a xingar a vítima e afirmando: “
Você acabou com a minha vida e verá o que irá te acontecer! Como você acabou com a minha vida, vou acabar com a sua!
”.

Ato contínuo, a vítima começou a arrumar suas coisas, dizendo que iria embora da casa, ocasião em que ali compareceu o padrasto do denunciado,
Daniel Santos
. Em meio à discussão, o recorrente se apossou de uma faca e foi em direção à vítima, repetindo as juras de morte e xingamentos, momento em que o padrasto interveio, fazendo o denunciado se conter e deixar a faca sobre o sofá.

Instantes depois, o apelante se apoderou novamente da faca e investiu contra a vítima, tendo ela se evadido rapidamente, vindo a ser atingida na parte posterior da perna direita. Na ocasião, o denunciado foi contido pelo padrasto e por uma viatura da polícia civil que passava por ali e foi acionada por transeuntes, ocasionando a prisão em flagrante.

Após a regular instrução, o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, inciso VI c/c §2º-A, inciso I c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

1.

Da almejada reforma da pronúncia
:

Malgrado o descontentamento da i. defesa técnica do apelante diante da decisão impugnada, após analisar detidamente o acervo probatório que instrui os autos, verifico que não prospera a tese referente à insuficiência de provas idôneas e aptas a embasar o seu pronunciamento ao Júri Popular, nem mesmo o argumento de imediata possibilidade de constatação acerca da ausência de seu
animus necandi
.

A pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [materialidade e existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas,
devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida
, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

No que tange à
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Por sua vez, no que tange à também possível
desclassificação
, consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado e ocorrerá nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o cotejo das provas dos autos,
verificar a plena
ausência manifesta de
animus necandi
ou que a conduta apurada, à toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1º, do CPP
, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas outras circunstâncias, todavia, é
preciso um juízo de certeza
, pois haverá a prolação de julgamento com resolução do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa – o Conselho de Sentença; sendo preferível ceder espaço, de forma cautelosa, à análise prudente e técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e serem influenciados pela atuação das partes em Plenário.

Partindo dessas premissas, resta evidente que
a pretensão recursal não faz
jus
à acolhida
.

A
materialidade delitiva
está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 336665856 - Pág. 1), boletim de ocorrência (ID 336665856 - Pág. 2/4), laudo pericial de lesão corporal (ID 336665856 - Pág. 54/57), bem como pelas provas testemunhais angariadas, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material do crime.

No que concerne à autoria delitiva, denota-se a presença de indícios suficientes e aptos, ao menos para esta fase processual de prelibação, a implicar o possível envolvimento do recorrente
DANILO GABRIEL BISPO DE PINHO
no evento delitivo e respaldar o seu pronunciamento a Júri Popular, pois o próprio acusado admitiu, em juízo, que a facada atingiu a perna da vítima, embora tenha sustentado que sua intenção era suicidar-se, e que a ofendida tentou intervir, vindo a atingi-la.

Segundo a narrativa apresentada pelo recorrente
DANILO GABRIEL BISPO DE PINHO
em seu interrogatório judicial, ambos estavam usando entorpecentes no dia dos fatos e, sob efeito das substâncias, ele se apossou de uma faca para tentar tirar a própria vida, ocasião em que a vítima interviu para impedir o suicídio, entrando em luta corporal com o denunciado, sendo que a faca acabou atingindo a perna dela (Relatório de mídias – ID 336666021).

Ocorre que, a despeito da narrativa apresentada pelo apelante em juízo, não há como afirmar, estreme de dúvidas, que não estivesse imbuído de
animus necandi
, restando inconcebível, nesta fase processual, outro desfecho, se não a pronúncia.

A evitar tautologia, diante das extensas transcrições constantes na decisão de pronúncia, esmiuçando o acervo probatório até então angariado, entendo pertinente destacar o relato da vítima
E. S. de O.
, ratificando em juízo (Relatório de mídias – ID 336665998) as declarações apresentadas à autoridade policial (ID 336665856 - Pág. 15/17), ao descrever em detalhes os fatos, afirmando que o recorrente chegou em casa alterado, sob efeito de drogas, e quando notou que ela estava fazendo as malas e dizendo que iria embora de casa, passou a agredi-la.

Relatou que o recorrente disse “
como você acabou com a minha vida, também vou acabar com a sua
”, foi até a cozinha, pegou uma faca e lhe desferiu um golpe, vindo a atingi-la na perna, sendo que ela estava sentada no sofá com as pernas para cima, em posição de defesa, tendo em vista as agressões que estava sofrendo.

Ainda de acordo com a narrativa da vítima, os vizinhos ouviram o barulho e foram pedir ajuda, no momento em que uma viatura da polícia estava passando, sendo que os policiais entraram dentro da residência e levaram o acusado para a delegacia, e que por sorte não foi morta.

Por fim, a vítima relatou à autoridade judicial que havia sofrido ameaças do recorrente no dia anterior à audiência, quando
DANILO
disse que se ela falasse a verdade ele iria atrás dela, que sabe onde a ofendida mora e que estava com medo do acusado ir atrás dela.

Como se sabe, nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher,
a palavra da vítima assume acentuado relevo probatório
, especialmente se corroborada por outras provas produzidas no curso da persecução penal.

Nesse sentido, o eg. STJ já assentou que
“nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
, máxime quando a sua manifestação estiver respaldada por provas produzidas no curso da persecução penal”
(HC 440.642/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018) – Negritei.

Corroborando as declarações da vítima, o laudo pericial apontou a presença de “
ferida pérfuro-cortante no terço médio da coxa direita, posteriormente
” (ID 336666036).

Por sua vez, o informante
Daniel da Conceição dos Santos
, padrasto do apelante, relatou que não presenciou o “começo da briga”, mas afirmou que, de fato, o acusado estava sob efeito de drogas e teve um “surto”, tentando tirar a própria vida com a uma faca, e que ao intervir junto com a vítima para desarmá-lo, a ofendida acabou sendo atingida na perna (Relatório de mídias – ID 336665998).

Ressalte-se que, nesta fase de pronúncia, não se exige prova cabal da autoria delitiva, bastando a existência de indícios suficientes para sustentar a tese acusatória, circunstância que se verifica no caso em exame.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) A decisão de pronúncia exige a demonstração de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo inaplicável, nesta fase, a análise exauriente do mérito. (...
)” (N.U 0002101-76.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

E, do c. STJ:

“(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte,
"[a] decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.”
(AgRg no HC n. 796.839/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Portanto, havendo materialidade e indícios suficientes de autoria, é imperiosa a manutenção da pronúncia do recorrente.

No que se refere à tese defensiva de
desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal
, em razão da alegada ausência de
animus necandi
, entendo que tal pretensão não encontra respaldo para acolhimento na presente fase processual. Isso porque a dinâmica da execução delitiva, tal como descrita pela vítima, evidencia a possível presença de dolo na conduta atribuída ao recorrente, especialmente em virtude de haver desferido um golpe de faca em direção à vítima, atingindo-lhe a perna, enquanto esta se encontrava em posição de vulnerabilidade, sentada no sofá com as pernas dobradas para cima, enquanto dizia que iria “
acabar com ela
” — circunstâncias que, em tese, denotam intenção de atentar contra a sua vida. Assim, compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, apreciar em definitivo a tipificação penal e a responsabilidade do acusado.

Por oportuno, registro não desconhecer a dificuldade em se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa de perquirir o dolo no processo penal, haja vista tratar-se de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, portanto, ser inferido a partir das circunstâncias que permeiam a empreitada criminosa, como o comportamento do acusado antes, durante e após o fato.

E, no cenário
sub judice
, conforme já aquilatado, as provas até então produzidas
não
evidenciam, estreme de dúvidas, a alardeada ausência de intenção homicida nos atos executórios perpetrados pelo recorrente.

Assim, e em suma, a versão defensiva constitui apenas uma das teses sustentadas no processo, no bojo do qual existem indícios incriminatórios em desfavor do acusado quanto ao real desígnio nutrido por ele quando do ilícito, indicando que o ele pode ter agido imbuído de
animus necandi
.

Diante deste cenário, a alegação de ausência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular, a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente, ex vi STJ – REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020.

A jurisprudência pátria é iterativa nesse sentido:

“(...) A desclassificação para lesão corporal só é cabível com prova inconteste da ausência de dolo homicida. (...)
” (N.U 0003251-23.2014.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

Com tais considerações,
rejeito as pretensões de impronúncia e desclassificação suscitadas pelo recorrente
, mantendo sua pronúncia nos termos em que proferida pelo d. magistrada
a quo
.

2.

Do afastamento da qualificadora:

Por fim, o recorrente pleiteia o afastamento da qualificadora do
feminicídio
, reputando-a manifestamente improcedente.

Tal pretensão, contudo, também não merece acolhimento.

Como cediço, na fase de pronúncia, somente é possível o decote de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer fundamento, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Isso se dá em respeito ao
princípio do juiz natural
, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos senhores jurados o pleno exame dos fatos da causa
, em
todos
os seus termos.

Sobre o tema, a jurisprudência é uníssona, tratando-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo nº 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Ademais, sabe-se que, nos moldes definidos pela dicção do art. 121, §2º, inciso VI e §2º-A do CP,
configura-se a qualificadora do feminicídio
quando o crime for cometido contra a mulher
“por razões da condição de sexo feminino
”,
caracterizando-se tal circunstância pelo envolvimento de
“
violência doméstica e familiar
”
ou pelo “
menosprezo ou discriminação à condição de mulher
”.

De acordo com
o art. 5º,
caput
e inciso III, da Lei n.º 11.340/2006
, consubstancia
violência doméstica e/ou familiar contra a mulher
qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial,
em qualquer relação íntima de afeto
, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação
.

No caso em apreço, não deve ser excluída a qualificadora do feminicídio (art. 121, §2º, IV, c/c §2º-A, I, do CP), pois há indícios capazes de demonstrar que o réu e a vítima conviviam maritalmente, já que a própria ofendida
E. S. de O.
afirmou perante a autoridade judiciária que o relacionamento íntimo de afeto perdurava havia mais de 06 (seis) meses quando da suposta prática delitiva, e que eles possuíam um filho recém-nascido em comum.

Diante deste cenário
, não se apresenta de todo divorciado dos autos que o crime foi cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino
, em um
contexto de violência doméstica e/ou familiar no qual a vítima se encontrava em especial situação de vulnerabilidade
, seja ela
emocional
,
financeira
,
afetiva
,
moral
ou ainda de
submissão hierárquica
em relação ao suposto agressor decorrente do seu gênero.

A propósito, de inteira pertinência o aresto do
eg. TJDFT
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FEMINICIDIO. QUALIFICADORA OBJETIVA. MOTIVO TORPE. COEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. No feminicídio consistente em homicídio em âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigo 121, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), não se questiona o motivo do crime ou o ‘animus’ do agente, mas deve-se analisar se o fato se amolda ao contexto de violência doméstica conforme previsão do artigo 5º da Lei 11.340/2006
. (...)”.
(TJDFT – Acórdão n. 955062, 20150310174699 RSE, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/07/2016, Publicado no DJE: 22/07/2016. Pág.: 129/138) – Grifei.

Destarte, havendo elementos mínimos nos autos capazes de respaldar a presença
in casu
da qualificadora referente ao
feminicídio
, a análise e o julgamento quanto à efetiva procedência ou não

do tipo penal derivado compete ao Conselho de Sentença, incumbindo ao corpo de jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão do juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao insurgente.

Reputo, pois,
inadmissível o decote da qualificadora
, devendo ser mantida a capitulação em que pronunciado o recorrente.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso em sentido estrito interposto por
DANILO GABRIEL BISPO DE PINHO
,

a fim de manter incólume a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1012899-69.2021.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026